Tribunal: TJMT
Processo: 1042362-88.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042362-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO ALVES GONCALVES - CPF: 005.678.591-77 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANOTAÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. INFORMAÇÃO EXCLUÍDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação declaratória de inexistência de débito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a anotação de débito prescrito no SCR do Banco Central configura ato ilícito; e (
ii
) estabelecer se há fundamento para indenização por danos morais decorrentes dessa anotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anotação foi realizada antes da prescrição do débito e não restou comprovada sua manutenção após o prazo de cinco anos, limite fixado pela Súmula 323 do STJ, configurando exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A apelante
não comprovou impacto da anotação sobre sua pontuação de crédito ou acesso a serviços financeiros, sendo incontroverso que existiam outras restrições legítimas e simultâneas em seu nome, o que afasta o nexo de causalidade e o dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

Diante da ausência de irregularidade na conduta da instituição financeira e da inexistência de prova de dano moral, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central antes do reconhecimento da prescrição não configura ato ilícito, desde que respeitado o prazo máximo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1675058/RS; STJ, Súmula 323; STJ,
AREsp
1236588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
11/04/2018; STJ, Ag 1422632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
15/12/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO ANTONIO ALVES GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais” movida em face do ITAÚ UNIBANCO S.A. (id. 283874365).

O apelante sustenta, em síntese, que a anotação de débito no valor de R$ 1.526,43, lançada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), com data-base de setembro de 2018, teria sido mantida de forma indevida após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, contrariando o disposto no art. 43, § 5º, do CDC e a Súmula 323 do STJ. Argumenta que tal conduta configura falha na prestação do serviço e ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, diante dos efeitos negativos que o registro gerou à sua reputação e acesso ao crédito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos (id. 283874367).

O apelado ITAÚ UNIBANCO S.A., em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da conduta e a inexistência de qualquer ilicitude ou dano indenizável, bem como a ausência de prova do prejuízo alegado (id. 283874382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de manutenção de informações sobre débitos prescritos no SCR do Bacen e sobre se essa conduta configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que oSistema de Informação de Crédito do Banco Central tem natureza de cadastro restritivo (REsp 1675058/RS). Além disso, de acordo com a Súmula 323 do STJ, a inscrição de débitos pode ser mantida por até cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

Dessa forma, a simples anotação do débito no SCR, antes do decurso do prazo quinquenal, não configura ato ilícito, pois trata-se do exercício regular de direito pela instituição financeira, desde que observados os limites legais.

No caso, o apontamento do débito ocorreu em
setembro
de 201
8
e permaneceu classificado como em prejuízo até
fevereiro de 2021
(id. 283873932). Assim, a partir de
março
de
2021
, a restrição não mais constava no extrato do Banco Central, conforme se infere do extrato emitido em
06
/
11
/
2023
:

Não há nos autos qualquer elemento que comprove que a instituição financeira tenha mantido a informação por prazo superior ao legal ou que tenha promovido nova inserção após o vencimento do prazo. A emissão do relatório em novembro de 2023, por si só, não é suficiente para demonstrar que a anotação permaneceu visível além do período permitido
.

Logo, a anotação da dívida quando ainda não estava prescrita não configura irregularidade. A instituição apelada atuou dentro do prazo legal e no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, enquanto o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a anotação em questão tenha impactado diretamente a pontuação do autor no Serasa Score, tampouco de que tenha sido a causa exclusiva de negativa de crédito ou de qualquer prejuízo concreto. Ressalte-se, ainda, que o autor possuía outras anotações legítimas e simultâneas, tanto no SCR quanto em cadastros de inadimplência externos, como o Serasa
(id.
283874352
)
, o que afasta o nexo de causalidade entre a informação ora questionada e eventual abalo à sua imagem ou reputação financeira.

Nesse
sentido, colaciono precedente desta e. Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – POSTERIOR PRESCRIÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS PARA A RESTRIÇÃO RESPEITADO (SÚMULA 323 DO STJ) – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento da prescrição da dívida desautoriza a indenização por dano moral ou a declaração de inexistência do débito, pois trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, do CC).

(N.U 1046194-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – RELATÓRIO / HISTÓRICO DO SCR DO BANCO CENTRAL – ANOTAÇÃO DE DÍVIDA – LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA – INSERIDA EM DATA PRETÉRITA – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018).

4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
DJe
15/12/2011).

(N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

Dessa forma, verifico que a sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão e aplicou o entendimento jurisprudencial adequado, não havendo qualquer fundamento para sua reforma.

Registro que não há razão para majorar os honorários, por ser ter sido suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025